Tribunal: TJES
Processo: 0001378-59.2014.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001378-59.2014.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALCIMAR CORREA e outros

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001378-59.2014.8.08.0015

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (BANESTES S/A)

APELADO:
ALCIMAR CORREA E MARIA AUXILIADORA DE FREITAS CORREIA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. DEMORA NA CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. ART. 240 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em ação monitória pelo Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes S/A) contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob o fundamento de que a demora na citação do réu decorreu da inércia da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora na efetivação da citação do devedor, em ação monitória, decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, aptos a afastar a prescrição com base na Súmula 106 do STJ, ou se resultou da inércia da parte autora, impedindo a interrupção do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção da prescrição pelo despacho citatório somente retroage à data da propositura da ação se a demora na citação não for imputável ao autor, conforme dispõe o art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

A Súmula 106 do STJ é inaplicável quando a morosidade na citação decorre da desídia da parte autora em promover as diligências necessárias ao regular andamento do feito.

A ação monitória submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Constatam-se sucessivas paralisações processuais imputáveis à Apelante, caracterizadas por longos períodos de silêncio, demora na indicação de endereços e ausência de impulso processual efetivo após tentativas frustradas de citação.

O lapso temporal superior a nove anos entre o ajuizamento da ação e a efetiva citação do réu não pode ser atribuído exclusivamente ao aparelho judicial, evidenciando a inércia do credor.

A apresentação esporádica de petições não afasta a caracterização da desídia quando intercalada por extensos períodos de inatividade incompatíveis com o dever de diligência da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição pelo despacho citatório depende da efetiva realização da citação em prazo razoável ou da inexistência de inércia do autor.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre da desídia da parte autora em impulsionar o processo.

A prescrição da pretensão de cobrança em ação monitória consuma-se quando o credor deixa de adotar, de forma diligente, as providências necessárias à citação do devedor dentro do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, 487, II, e 85, § 11; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp 731.014/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.09.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.661.534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.08.2020; TJES, Apelação Cível nº 0032605-84.2007.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 30.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001378-59.2014.8.08.0015

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (BANESTES S/A)

APELADO:
ALCIMAR CORREA E MARIA AUXILIADORA DE FREITAS CORREIA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada pelo BANESTES S/A em face de ALCIMAR CORREA e MARIA AUXILIADORA DE FREITAS CORREIA, objetivando o recebimento de crédito oriundo de contrato bancário inadimplido. A r. sentença recorrida, ao analisar o feito, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, sob o fundamento de que a demora na citação da parte ré decorreu da inércia do autor, não se operando a interrupção retroativa do prazo prescricional.

A Apelante defende a inocorrência da prescrição sob o fundamento central de que não restou configurada sua inércia na condução processual, apontando a existência de atos que teriam o condão de interromper o lapso temporal, sem, contudo, demonstrar quais são esses atos.

Quanto ao tema, sabe-se que para que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, é imprescindível que a demora na citação não seja imputável à parte autora. É nesse contexto que se insere a análise da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

"
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

O referido verbete, contudo, não socorre a Apelante. Com efeito, a jurisprudência desta E. Corte é pacífica no sentido de que a referida Súmula 106/STJ
é inaplicável quando a demora na citação é imputável exclusivamente à inércia da parte autora
, que deixa de promover as diligências necessárias ao andamento do feito. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO . ART. 240 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE EFETIVA OCORRÊNCIA DA CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ . ÔNUS DO AUTOR NÃO DESINCUMBIDO. MOROSIDADE IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE À INÉRCIA DO REQUERENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106, STJ. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL . RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, o mérito recursal restringe-se à discussão acerca da interrupção da prescrição, de modo que as razões recursais podem ser resumidas no argumento da apelante no sentido de que a demora na efetivação da citação decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, não tendo havido nenhuma desídia por parte do autor. 2) Muito embora o ato interruptivo da prescrição realmente seja o despacho citatório, seus efeitos ficam condicionados à efetiva ocorrência da citação, que deverá ser promovida pelo autor . Neste particular, o Superior Tribunal de Justiça possui pacífico entendimento no sentido de que, via de regra, “o despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias” (AgInt no AREsp 731.014/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016). 3) No caso vertente, esta c . Câmara Cível conclui que a demora na efetivação da citação se deu em razão da indicação equivocada do endereço da empresa requerida na petição inicial. Deveras, a não efetivação da citação válida da requerida pode ser imputada à conduta desidiosa da requerente, eis que demorou mais de 7 anos desde o ajuizamento da ação para, finalmente, fornecer o endereço correto da parte contrária. 4)
A consumação da prescrição, pois, resulta exclusivamente da inércia da demandante em localizar a demandada para concretizar o ato citatório, e não à morosidade da máquina Judiciária, sendo inaplicável à espécie o teor da Súmula nº 106 do colendo STJ. 5) Recurso conhecido e desprovido
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0032605-84.2007.8.08 .0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 30/07/2022)

Nesse cenário, impende destacar que a ação monitória submete-se ao prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, conforme bem consignado pelo juízo
a quo
.

In casu
, embora a demanda tenha sido ajuizada em 20 de agosto de 2014, lastreada em título exigível desde junho de 2014, a interrupção da prescrição somente operaria efeitos retroativos à data da propositura se a citação houvesse ocorrido nos prazos legais ou se o atraso não fosse imputável à parte autora (art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC).

A prescrição, portanto, se consuma quando a paralisação do processo decorre da desídia do credor em adotar as providências que lhe competem, como se verifica na hipótese dos autos.

No caso em tela, observa-se uma sucessão de paralisações processuais diretamente imputáveis à Apelante, reveladoras de sua inércia e suficientes para afastar a incidência da Súmula 106 do STJ.

Da análise detida da marcha processual, verifica-se que após a primeira tentativa infrutífera de citação em janeiro de 2015, o feito tramitou sem o impulsamento necessário. Intimada em abril de 2015 para se manifestar sobre o mandado negativo, a parte autora, ora apelante, necessitou ser novamente intimada por carta (fl. 59), advertindo-se que a ausência de diligência acarretaria o abandono do feito, para, somente em meados de 2016, requerer diligências de busca (fl. 61).

Os autos permaneceram paralisados, e apenas em outubro de 2018 houve petição do Banestes requerendo a citação e indicando três novos endereços. Tal pleito gerou o despacho de fl. 65, em que o Juízo determinou que a autora informasse exatamente em qual dos endereços requeria a diligência.

Após isso, a causa ficou novamente marcada pela inércia da autora. O que se seguiu foi um silêncio injustificado: foram necessárias novas intimações em julho de 2019 (fl. 70) e novembro de 2019 (fl. 74), para que, somente em maio de 2020, ou seja, mais de 14 meses após a solicitação de endereço, a Apelante indicasse o endereço pretendido para a citação.

Não bastasse isso, após nova expedição de mandado frustrado em 2021, a parte autora voltou a incorrer em morosidade, deixando transcorrer meses entre a ciência dos atos negativos e os pedidos de novas diligências, como se observa no lapso entre o fim de 2020 e meados de 2021.

Desta forma, o lapso temporal decorrido entre o ajuizamento (2014) e a efetiva citação, ocorrida apenas em 19 de dezembro de 2023 (ID 18036083), perfaz mais de nove anos. Tal período, superior ao prazo prescricional quinquenal, não pode ser imputado exclusivamente ao aparelho judicial. Como se demonstrou, a Apelante deixou de adotar postura diligente e efetiva, descumprindo o dever processual de promover as medidas necessárias ao regular andamento do feito, notadamente ao deixar transcorrer
in albis
em diversas ocasiões, despachos simples para indicação de endereço.

Dessa forma, mostra-se inaplicável o teor da Súmula 106 do STJ quando a prescrição se consuma em razão de atraso no desenvolvimento do processo imputável ao próprio requerente. Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania tem reiteradamente assentado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ . PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2 .
"É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018)
. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1661534 GO 2020/0030561-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020)

Para o deslinde da controvérsia, revela-se irrelevante que a autora tenha apresentado, esporadicamente, petições requerendo diligências, se estas são intercaladas por longos períodos de silêncio que, somados, inviabilizam a angularização da lide em tempo razoável.

Diante desse quadro, a manutenção da sentença de piso é a medida correta. A desídia da Apelante permitiu que o prazo quinquenal fluísse ininterruptamente, consumando-se em junho de 2019, muito antes da citação ocorrida apenas em dezembro de 2023. Logo, correta a decretação da prescrição da pretensão de cobrança.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. sentença que extinguiu o feito pela prescrição.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.